Tribunal: TJMT
Processo: 1024234-51.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024234-51.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO MALUTTA DE MELO - CPF: 736.845.622-20 (EMBARGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1024234-51.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024234-51.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024234-51.2020.8.11.000, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo credor VICTOR HUGO MALUTTA DE MELO, para assegurar a este o exercício do
direito de voz e voto na AGC a ser realizada à deliberação a respeito do PRJ apresentado pelos ora embargantes nos autos da Recuperação Judicial nº 0014639-12.2015.8.11.0003
(cf. Id. nº 80784481).

Os embargantes afirmam a omissão do acórdão embargado “
quanto ao fato de que a cessão de crédito realizada pela UPL ao Embargado dispôs ceder a totalidade do crédito, ao passo que em momento algum menciona os direitos que adquiriu, por sucessão, com a incorporação da Arysta
”, aspecto que, a seu ver, tornou a operação de crédito “
nula de pleno direito
”, inclusive porque, “
ao que tudo indica, trata-se de negócio simulado, que possui uma aparência contrária à realidade
”, afinal, “
uma vez que a incorporação foi realizada antes das cessões de crédito, não obstante ser indiscutível que a incorporação não afeta a personalidade jurídica da UPL, incontroverso que o patrimônio é transferido integralmente ao patrimônio da incorporadora e, por consectário, as obrigações passam à incorporadora, logo, evidente a nulidade de cessão de crédito que dispôs ceder a totalidade dos créditos detidos pela UPL, uma vez que em momento algum mencionou os direitos que adquiriu, por sucessão, com a incorporação da Arysta
”.

Alegam, ademais, que “
o v. acórdão também restou omisso com relação às provas existentes de que a incorporação teria sido realizada em data anterior à cessão de crédito. Foi demonstrado em sede de contraminuta que (i) a cessão de crédito realizada pela UPL para Victor Hugo, ora Embargado, é idêntica à cessão de realizada pela Arysta para Valdoir Slapak; (ii) a cessão de crédito realizada pela Arysta possui um carimbo do jurídico da UPL; e (iii) as testemunhas são as mesmas
”
.

Finalizam insistindo em que, como, “
antes de ocorrerem as cessões de crédito para terceiros, a UPL adquiriu a participação societária da Arysta,
(...)
deve ser considerado como um único crédito, sendo inclusive anunciado a conclusão da aquisição pela própria UPL em 1º/2/2019. Nesse diapasão, não há dúvida de que a cessão de crédito realizada pela Arysta, após a incorporação, é nula e, do mesmo modo, a cessão de crédito realizada pela UPL ao Embargado, a qual dispõe ceder a totalidade do crédito, ao passo que em momento algum menciona os direitos que adquiriu, por sucessão, com a incorporação da Arysta, também consiste em medida ilegal
”, razão pela qual p
edem o acolhimento dos declaratórios para seja sanada as omissões indicadas e, assim, em decorrência do efeito modificativo, negado provimento ao agravo interposto pelo ora embargado (cf. Id. nº 82213458).

O agravado ofertou as contrarrazões de Id. nº 84261498, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. nº 88838960).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, rápida leitura das razões recursais já revela o inadequado e desvirtuado uso desta via recursal, bem assim o caráter protelatório da interposição, afinal, como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), e, evidentemente, não basta mera citação nominal de uma das hipóteses para legitimar o uso da via, pois, em sendo figuras jurídicas, elas não devem ser interpretadas ao pé da letra, de modo plurívoco, de acordo com todos os significados do dicionário, mas sim de forma sistemática, conforme a hermenêutica jurídica, e, sendo assim, logo se vê a imprecisão e inconsistência da alegação de omissão do acórdão embargado a respeito do exame da validade da cessão de crédito feita pela UPL ao ora embargado Victor Hugo, eis que simplesmente ignora a expressa delimitação consignada no julgado quanto ao âmbito de cognição cabível neste momento:

“O cenário visto nos autos é o de que, diante da comprovação da transferência de créditos à titularidade do ora agravante pela empresa UPL do Brasil - Indústria e Comercio de Insumos Agropecuários S.A. (cf. Id. nº 66789495) –
lembrando que, aqui, não se discute a validade do negócio ou a qualidade desses créditos, até porque o problema é alheio à temática recursal
–, o MM. Juiz deferiu o pedido de sucessão processual, autorizando o ingresso do agravante no processo de recuperação judicial dos ora agravados, dando-lhe, consequentemente, voz e vez na AGC na extensão dos créditos adquiridos (cf. Id. nº 66789497).

(...)

Com efeito, as razões e súplicas recursais se apresentam revestidas de consistência jurídica, e essa consistência, é bom que se frise, está assentada em dois pronunciamentos decisórios emanados do próprio Juízo singelo, o qual, diante da comprovação aparentemente idônea da aquisição dos créditos – e
, mais uma vez, enfatizo que o problema da qualidade desses créditos/títulos não está em questão aqui
–, tanto deferiu o pedido de ingresso do agravante na RJ, como, logo em seguida, ante a crítica feita pelos recuperandos, reafirmou a legalidade da decisão, rejeitando os embargos de declaração interpostos contra a mesma, (...).

(...)

Não há nada capaz, ao menos neste momento, de afastar a eficácia do negócio celebrado entre a cedente UPL e o cessionário Victor Hugo, afinal, a menos que haja pronunciamento judicial em sentido diverso, cuja possiblidade de vir a existir depende de prévia e especifica provocação pela via adequada por parte de eventuais interessados
(em específico, para máxima clareza, refiro-me aos recuperandos e a sua tese de que estaria havendo um conluio capitaneado pela credora FIDC AFARE para manipular indevidamente a votação em AGC), a cessão de crédito deve ser considerada hígida, valida e eficaz, produzindo todos os efeitos inerentes ao negócio.”

Não há omissão a ser saneada. O acórdão permanece infenso
às críticas feitas pelos embargantes
, até porque, como visto, eles não pretendiam exatamente ver suprida falta pertinente à solução da lide recursal, tampouco o complementado ou esclarecimento adicional a respeito de determinado ponto, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento do mérito, o que é pretensão inadmissível nesta via recursal, e, no caso, representa conduta censurável porque destinada unicamente a retardar o fim da fase recursal.

Lembro, por fim, que o pré-questionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, e, dado ao caráter flagrantemente protelatório da interposição, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% do valor do crédito discutido neste feito recursal (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021